Tribunal: TJDFT
Processo: 0732757-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR E POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGANTE. MANTIDA CONDENAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DA AMEAÇA NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, que geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por depoimento de testemunha ocular e de policiais condutores do flagrante, além de confissão parcial do réu.
3. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção de causar o mal prometido.
4. Verificada a ausência de confissão espontânea no que tange ao delito de ameaça de morte, não incide a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do CP.
5. Recurso conhecido e desprovido.